Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DE DUAS RÉS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DADOS. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO AUTORIZADA PREVIAMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. INVESTIGAÇÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE. MODALIDADE MANTER EM DEPOSITO. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VETOR ÚNICO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA BASE POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDIMENSIONADA A PENA. TRAFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há nulidade na prova decorrente da visualização dos conteúdos de diálogos mantidos via aplicativo de celular quando a apreensão dos telefones decorreu de mandado de busca e apreensão judicialmente deferida, mormente por ter havido, ainda, autorização judicial prévia para acessar os dados privados constantes nos mesmos.
2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas investigações prévias que originaram a expedição de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante, bem como as conversas colhidas dos aparelhos celulares apreendidos.
3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.
4. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor para majorar a pena mínima do delito. Assim, apesar da alta nocividade da droga (cocaína) a constatação de que a quantidade dos entorpecentes é pequena ou média impede a exasperação da pena-base.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, se as rés também foram condenadas pelo crime de associação para o tráfico.
7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.